Tribunal: TJPA
Processo: 0006486-38.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006486-38.2013.8.14.0015

APELANTE: JEOVA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação, manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, deve ser mantida a condenação do autor da demanda ao pagamento de honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios.
4. Nos casos de extinção sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC, impondo-se o ônus àquele que deu causa à instauração do processo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, mesmo nas hipóteses de perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre quem deu causa à demanda.
6. No caso concreto, a ação foi ajuizada pelo agravante e não resultou em provimento favorável, sendo extinta sem resolução de mérito, o que evidencia sua responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.
7. Inexistência de caráter manifestamente protelatório do recurso a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, nos termos do art. 85, §10, do CPC. 2. A ausência de êxito da parte autora na demanda, ainda que por fato superveniente, atrai sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §10; art. 1.021, §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno (Apelação nº 0006486-38.2013.8.14.0015); Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; Agravada: JEOVA RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática de ID 25125817, proferida no âmbito de Apelação Cível, que, ao apreciar o recurso, manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, porém condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A decisão recorrida (id.25125817), conforme se extrai dos autos, reconheceu a perda superveniente do objeto da ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada pelo banco agravante, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito, mas atribuindo à instituição financeira o ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 25729904), sustenta o agravante, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, em observância ao princípio do juiz natural e com vistas ao exaurimento da instância; (iii) que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em razão de inadimplemento contratual da agravada, estando configurada a mora à época da propositura da demanda; (iv) que a perda superveniente do objeto decorreu de decisão posterior em ação revisional que descaracterizou a mora apenas mais de um ano após o ajuizamento da ação possessória; (v) que, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à demanda, no caso, a parte agravada; (vi) que a condenação em honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, afastando a condenação imposta ao banco e transferindo o ônus sucumbencial à agravada.

Em contrarrazões (ID 26255021), a agravada
JEOVA RODRIGUES DA SILVA
pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que a decisão monocrática encontra-se em consonância com a legislação processual e a jurisprudência dos tribunais superiores; (ii) que, mesmo havendo perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da sucumbência em conjunto com o princípio da causalidade, devendo arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração da demanda; (iii) que o banco agravante não obteve êxito na ação proposta, a qual foi extinta sem resolução de mérito, configurando sua sucumbência; (iv) que o art. 85, §10, do CPC é expresso ao estabelecer que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo; (v) que a alegação de existência de mora à época do ajuizamento não afasta a responsabilidade do agravante pelos encargos sucumbenciais; e, ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento, tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao julgar a apelação, manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, mas condenou o banco agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o agravante, em síntese, que não deve subsistir a condenação em honorários, uma vez que, à época do ajuizamento da ação de reintegração de posse, a parte agravada encontrava-se em mora, sendo a perda do objeto decorrente de fato superveniente, qual seja, decisão proferida em ação revisional que descaracterizou a mora apenas posteriormente. Defende, assim, a aplicação do princípio da causalidade, de modo a transferir à parte adversa a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema processual civil brasileiro adota, como regra, o princípio da sucumbência, positivado no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Trata-se de norma de caráter objetivo, que vincula a responsabilidade pelos honorários ao resultado da demanda.

Não obstante, nas hipóteses em que não há julgamento de mérito, como ocorre nos casos de extinção do processo sem resolução da lide, a definição acerca da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar, de forma conjugada, o princípio da causalidade. Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 85, §10, do CPC que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que, mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, a responsabilidade pelos honorários não é afastada, devendo ser atribuída à parte que deu causa à instauração da demanda.

No caso concreto, é incontroverso que a ação originária foi ajuizada pelo banco agravante, visando à reintegração de posse de bem objeto de contrato de arrendamento mercantil, sob a alegação de inadimplemento contratual. Ocorre que, no curso do processo, sobreveio decisão em ação revisional que descaracterizou a mora da parte agravada, circunstância que ensejou a perda superveniente do objeto da demanda possessória e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Ainda que se admita que, à época do ajuizamento da ação, havia elementos que, em tese, indicariam a mora da parte ré, tal circunstância não é suficiente para afastar a responsabilidade do agravante pelos ônus sucumbenciais. Isso porque o critério determinante, à luz do art. 85, §10, do CPC, não se limita à análise da situação fática inicial, mas considera, sobretudo, quem efetivamente deu causa à instauração e à manutenção do processo que, ao final, revelou-se desprovido de utilidade.

Nesse contexto, verifica-se que a demanda proposta pelo banco não resultou em qualquer provimento jurisdicional favorável, tendo sido extinta sem apreciação do mérito em razão de fato superveniente que descaracterizou o fundamento de sua pretensão. Assim, à luz do princípio da causalidade, deve o autor da ação — ora agravante — suportar os encargos decorrentes de sua iniciativa processual.

Ademais, admitir a tese sustentada pelo agravante implicaria transferir à parte adversa os ônus de uma demanda da qual não obteve qualquer proveito, o que afrontaria não apenas o princípio da causalidade, mas também os postulados da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ressalte-se, ainda, que a condenação em honorários advocatícios não possui natureza sancionatória, mas remuneratória, destinando-se a compensar o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. Assim, afastar a condenação no caso concreto implicaria desconsiderar a atuação profissional regularmente exercida no curso do processo.

Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que sua incidência deve ser analisada com cautela, sendo cabível apenas nas hipóteses em que o agravo interno se revela manifestamente inadmissível ou infundado. No caso dos autos, embora não assista razão ao agravante, não se verifica, de plano, o caráter manifestamente protelatório do recurso, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

Diante de todo o exposto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática agravada, que se encontra em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026